Tribunal: TJDFT
Processo: 0708796-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0708796-73.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: E. G. P. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLE PEREIRA DE ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista ao autor/apelante, pelo prazo de 5 dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator